Tribunal: TJBA
Processo: 0502770-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº
0502770-90.2020
.8.05.0001

Comarca de Origem: salvador

PROCESSO DE 1° GRAU:
0
502770-90.2020
.8.05.0001

Apelante: edvaldo cerqueira santos

defensor público: aldo sandro tanajura sampaio

apelado: ministério público

PROMOTOR(A): ana rita cerqueira nascimento

Relatora: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

A
PELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AFASTAMENTO DA TIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SUPOSTO VALOR ÍNFIMO E RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. INSUFICIÊNCIA. RÉU MULTIREINCIDENTE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADOS. PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (STJ, RESP N.º 2.062.095/AL – TEMA 1205). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da insignificância pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Inexistindo o atendimento a qualquer um dos elementos, incabível a aplicação do referido instituto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0502770-90.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Edvaldo Cerqueira Santos e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0502770-90.2020.8.05.0001)